Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

1. Havendo erro material no acórdão recorrido acerca da fixação da verba sucumbencial, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios, para corrigir o vício apontado.

2. Provido o recurso de apelação da parte autora, passando a ser vencedora na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.

3. Considerando que o presente recurso foi interposto na vigência do novo Código instrumentário, e restando vencida a parte ré apelante, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11, do CPC.

4. Embargos declaratórios parcialmente providos.